Tribunal: STJ
Processo: 0001147-85.2018.8.19.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167668 - RJ(2026/0035863-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UEDSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO VITORINO - RJ159913
ÉRIKA HERMÍNIA DE OLIVEIRA BASTOS - RJ178169
ANDERSON PIRES DE SOUZA - RJ237917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES DE
DECIDIR.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1.No agravo regimental, as razões recursais não impugnam os
fundamentos da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de
Justiça, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fa56da67-bbea-4733-b24d-c2fa57ba2df4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167668 - RJ(2026/0035863-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UEDSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO VITORINO - RJ159913
ÉRIKA HERMÍNIA DE OLIVEIRA BASTOS - RJ178169
ANDERSON PIRES DE SOUZA - RJ237917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES DE
DECIDIR.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1.No agravo regimental, as razões recursais não impugnam os
fundamentos da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de
Justiça, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por UEDSON LUIZ DA SILVA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 3 meses
de detenção, pela prática do delito previsto no
do Código Penal, em
art. 129
desclassificação operada pelo Conselho de Sentença.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação ministerial para cassar a
decisão do Júri e determinar novo julgamento, por entender que o veredicto foi
manifestamente contrário à prova dos autos, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
1.145/1.163
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2°, IV
14, II, NA FORMA DO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
C/C
DESCLASSIFICAÇÃO. I. Caso em exame Conselho de Sentença que
desclassificou a conduta do Réu para o delito previsto no artigo 129, caput,
do Código Penal, resultando na condenação na pena de 3 meses de
detenção, cuja punibilidade foi declarada extinta diante do tempo de prisão
provisória, que perdurou por aproximadamente 4 anos. II. Questão em
Documento eletrônico VDA55905189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 30cf09bf-ff3e-411f-a6c5-fb41edc2d6fc

discussão. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Anulação da Sessão
Plenária e submissão do Réu a novo julgamento: Decisão manifestamente
contrária à prova dos Autos. III. Razões de decidir Não obstante a soberania
da Decisão prolatada pelo Júri, assegurada pela Constituição Federal em
seu artigo 5o, XXXVIII, c, certo é que esta encontra limites, devendo amparar-
se em uma das teses oferecidas pelas Partes em Plenário, a qual se impõe
esteja lastreada na prova produzida. No caso, induvidoso que a Decisão
absolutória contrariou, manifestamente, a prova dos Autos, à vista da
inexistência de elementos robustos que deem suporte às teses defensivas
sustentadas em Plenário. IV. Dispositivo RECURSO PROVIDO

Opostos embargos de declaração, o recurso integrativo foi rejeitado (e-STJ
fls.
).
1.196/1.206
A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 155, 315, §
2o, e 74,
e § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão teria
caput
carecido de fundamentação concreta para a anulação da decisão do Conselho de
Sentença, em afronta à soberania dos veredictos (e-STJ fls.
).
1.216/1.219
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
).
1.275/1.282
No agravo, a defesa alegou a inaplicabilidade da
e
Súmula n. 7/STJ
requereu o provimento do agravo para admitir o recurso especial e possibilitar a análise
de seu mérito (e-STJ fls.
).
1.340/1.346
O agravo não foi conhecido (e-STJ fls.
).
1.383/1.384
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa alega que “[o] Agravo
em Recurso Especial interposto pelo recorrente, mantendo a inadmissão do Recurso
Especial sob o fundamento de inexistência de violação direta à legislação federal e da
suposta incidência de óbices sumulares.
Requer, assim, o provimento do agravo para “[...] que seja dado provimento
ao Agravo em Recurso Especial, determinando o processamento do Recurso Especial
(e-STJ fls.
391).
interposto.”
1.389/1.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não reúne as condições de admissibilidade.
A decisão agravada foi proferida com os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
318/323

[...]
Documento eletrônico VDA55905189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 30cf09bf-ff3e-411f-a6c5-fb41edc2d6fc

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
e divergência não
Súmula 7/STJ
comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.

Ocorre que a defesa, nas razões deste agravo regimental, deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática proferida por esta
Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante o ônus
de infirmar, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
não conhecimento do recurso.
Na espécie, a leitura das razões recursais evidencia dissociação entre o
objeto do agravo e os fundamentos da decisão impugnada, porquanto, embora o
agravo em recurso especial não tenha sido conhecido justamente porque a defesa
deixou de enfrentar todos os óbices opostos na origem, a parte agravante, no presente
recurso, limita-se a reiterar, de forma genérica, que sua pretensão não demandaria
reexame fático-probatório. Portanto, revela-se inviável o conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA55905189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 30cf09bf-ff3e-411f-a6c5-fb41edc2d6fc

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o,
do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182 desta Corte,
aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes,
AREsp n. 1.995.672/PA,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
7/4/2022.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/15.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1. TJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do
e do óbice contido na
aplicável por
CPC/15
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do S
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.091.694/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
13/6/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 182/STJ.
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ENSEJADOR DE CONCESSÃO DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos da
decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, limitando-se a repisar
os argumentos apresentados na inicial do remédio constitucional, o que atrai
o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Ainda que assim não fosse, a Corte de origem apontou elementos que
demonstram a traficância, não sendo possível, portanto, aplicar o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506.
3. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55905189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 30cf09bf-ff3e-411f-a6c5-fb41edc2d6fc

(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
967.732/SP,
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 30cf09bf-ff3e-411f-a6c5-fb41edc2d6fc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0035863-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.167.668 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011478520188190047 11478520188190047 202524702211
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UEDSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO VITORINO - RJ159913
ÉRIKA HERMÍNIA DE OLIVEIRA BASTOS - RJ178169
ANDERSON PIRES DE SOUZA - RJ237917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: UEDSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO VITORINO - RJ159913
ÉRIKA HERMÍNIA DE OLIVEIRA BASTOS - RJ178169
ANDERSON PIRES DE SOUZA - RJ237917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155881344191458@
2026/0035863-1 - AREsp 3167668 Petição : 2026/0020309-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:28
Código de Controle do Documento: 61DEFC4C-80D3-4C0A-922B-C836EC8481F4